Tribunal: TJDFT
Processo: 0721410-69.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0721410-69.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CRISLANE MOREIRA DA CRUZ, ANTONIO BENTO BATISTA NETO APELADO: LUBRAS IMOVEIS LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelações interpostas contra sentença (Id 45788225) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de despejo c/c cobrança de aluguéis ajuizada por Lubras Imóveis Ltda em desfavor de Crislane Moreira da Cruz e Antônio Bento Batista Neto, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e improcedente o pedido reconvencional, nos seguintes termos: Diante do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS requeridos na Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Aluguéis e encargos locatícios e assim o faço com resolução do mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: 1) DECRETAR a rescisão do contrato de locação firmado entre as partes (ID 95456378) e prorrogado através do aditamento ID 95456379, deixando, outrossim, de determinar o despejo dos locatários do imóvel comercial situado à SCLS 313, Bloco “A”, Sobreloja 33, Asa Sul/DF, CEP: 70382-510, em razão da perda superveniente do interesse de agir da autora, ocorrido em virtude da desocupação voluntária do imóvel pelos locadores e imissão da requerente na posse aos 02/07/2021, conforme petição ID 96579434 - Pág. 1. 2) CONDENAR, ainda, os réus a efetuarem o pagamento em favor da autora dos aluguéis mensais vencidos nos dias 25/05/2021 (maio/2021) no valor de R$ 1.900,00, no dia 25/06/2021 (junho/2017) também no valor de R$ 1.900,00, e no dia 25/07/2021 (julho/2018) no valor de R$ 433,33 (pro rata 7 dias), nestes já incluídos todos aqueles vencidos no decorrer da ação até a efetiva desocupação do imóvel concretizada aos 02/07/2021 (CPC, art. 323), corrigidos monetariamente a partir da data de cada inadimplemento (20080111501857APC, Relator MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, julgado em 23/03/2011, DJ 08/04/2011 p. 83) e acrescidos de juros de mora de 1% e multa contratual de 10 %, devendo ser abatido deste valor a caução oferecida pelos requeridos no valor de R$ 2.800,00 (cláusula oitava contrato ID 95456378 - Pág. 3), este devidamente corrigido pela poupança desde o dia 25/01/2019 até o dia 02/07/2021. O valor total devido pelos réus deduzido o valor da caução ofertada em posse da locadora deverá ser apurado em liquidação de sentença, nos termos do artigo 509, § 2o, do Código de Processo Civil. 3) CONDENAR, ainda, os réus a ressarcirem a autora o valor por ela pago de R$ 2.625,72 relativo ao IPTU do imóvel locado referente ao exercício do ano de 2020, atualizado e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do desembolso 21/05/2021, bem como o valor proporcional do IPTU (6/12 avos) relativo ao exercício de 2021, considerando a desocupação do imóvel ocorrida aos 02/07/2021, estes todos também acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar de cada inadimplemento, correção monetária pelo INPC e multa contratual de 10%, devendo o valor total ser apurado em liquidação de sentença, nos termos do artigo 509, § 2o, do Código de Processo Civil. A autora deverá carrear aos autos na fase de liquidação o comprovante de quitação da referida verba para proceder com o reembolso frente aos requeridos. 4) CONDENAR, ainda, os réus a ressarcirem a autora todos os valores das contas de fornecimento e consumo de água e esgoto junto a CAESB (ID 113983918) e de fornecimento e consumo de energia elétrica junto a CEB (ID 113983918 - Pág. 3), cujas faturas se referem ao período de ocupação do imóvel pelos réus (de 25/01/2019 a 02/07/2021), bem como as quais forem comprovadamente quitadas pela locadora em beneficio dos locatários, devendo juntar os comprovantes de pagamento na fase de liquidação pelo procedimento comum, estes todos também acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar de cada desembolso, correção monetária pelo INPC e multa contratual de 10%, devendo o valor total ser apurado em liquidação de sentença, nos termos do artigo 509, § 2o, do Código de Processo Civil. Outrossim, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS RECONVENCIONAIS apresentados pela corré-reconvinte CRISLANE MOREIRA DA CRUZ, e assim o faço com resolução do mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência reconvencional, arcará a parte ré Crislane com o pagamento de honorários advocatícios em favor da parte autora – fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa corrigido (10% sobre R$ 21.858,75, cf. ID 114516504 - Pág. 1), com espeque no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade fica sujeita a condição suspensiva em razão dos benefícios da justiça gratuita que ora defiro, nos moldes do artigo 98, § 3o, do CPC. Em virtude da maior sucumbência dos réus na lide principal, bem como em decorrência do princípio da causalidade, arcarão os mesmos com o pagamento de honorários advocatícios em favor da parte autora – fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com espeque no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade também fica sujeita a condição suspensiva em razão dos benefícios da justiça gratuita deferido nos moldes do artigo 98, § 3o, do CPC. Embargos de declaração opostos pela corré Crislane Moreira da Cruz (Id 45788233) conhecidos e desprovidos (Id 45788255). Apelam a Defensoria Pública do Distrito Federal, no exercício da Curadoria Especial, em substituição processual de Antônio Bento Batista Neto, e a corré Crislane Moreira da Cruz. Em razões recursais (Id 45788334), a Defensoria Pública do Distrito Federal, no exercício da Curadoria Especial, em substituição processual de Antônio Bento Batista Neto, sustenta que, de acordo com a cláusula segunda do contrato de locação, o valor do aluguel foi fixado originalmente em R$1.400,00, de modo que, aplicando a variação do IGP-M, o aluguel para o novo período contratual (janeiro de 2021 a janeiro de 2022) deveria ser de R$1.723,95. Pede o provimento do recurso e a reforma da sentença para que seja considerado, para fins de cobrança dos aluguéis, o valor de R$1.723,95. A corré Crislane Moreira da Cruz, em razões recursais (Id 45788336), sustenta que, de acordo com a cláusula segunda do contrato de locação, o valor do aluguel foi fixado originalmente em R$1.400,00, de modo que, aplicando a variação do IGP-M, o aluguel para o novo período contratual (janeiro de 2021 a janeiro de 2022) deveria ser de R$1.723,95. Aduz que, em razão do despejo, teve que fechar o restaurante e demitir funcionários, tendo prejuízo de R$21.878,75, devendo, portanto, ser indenizada pelo autor. Pede o provimento do recurso e a reforma da sentença, nos seguintes termos: a) Reformar parcialmente a r. sentença de ID 145320571, considerando para fins de cobrança do aluguel mensal o valor de R$ 1.723,95 (hum mil setecentos e vinte e três reais e noventa e cinco centavos); b) Para que seja julgado improcedente o pedido para pagamento dos débitos de água e energia elétrica e reconhecido o direito da requerida de negociar diretamente com as empresas prestadoras dos serviços sobre os atrasos de pagamentos nas contas em que é titular; c) Para que seja excluído da cobrança o IPTU do ano de 2020; d) Seja a parte requerente condenada a pagar a título de indenização por danos materiais o valor de R$ 21.878,75 (vinte e um mil, oitocentos e setenta e oito reais e setenta e cinco centavos). Sem preparo, tendo em vista que a apelante é beneficiária da gratuidade de justiça. Contrarrazões do autor pelo desprovimento dos recursos da corré Crislane Moreira da Cruz (Id 45788342) e da Defensoria Pública do Distrito Federal, no exercício da Curadoria Especial, em substituição processual de Antonio Bento Batista Neto (Id 45788343). É o relato do necessário. Decido. Em que pese a certificação feita pelo NURANP, em 19/4/2023, ao Id 45862851, de que existe possível prevenção deste recurso de apelação com o processo AI 0716541-32.2022.8.07.0000, fato é que este último procedimento recursal foi distribuído ao e. Desembargador TEÓFILO CAETANO, integrante desta 1a Turma Cível, em 24/05/2022, às 16:50, tendo sido nele exarada determinação de encaminhamento dos autos para redistribuição, nos termos do art. 8o, §1o, da Portaria Conjunta no 108, de 08 de novembro de 2021. O recurso foi então redistribuído por sorteio à minha relatoria e veio concluso em 19/4/2023 (certidão de Id 45876271). Em consulta aos autos do processo em que manejado o apelo, constate que o AI 0716541-32.2022.8.07.0000 relativo a este processo principal, teve negado seguimento por decisão proferida naqueles autos e anexada ao Id 45788227. O art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil determina que o primeiro recurso distribuído no tribunal tornará o relator prevento para outros interpostos subsequentemente, no mesmo processo ou em outro conexo. Por sua vez, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios traz regra com semelhante conteúdo no art. 81, § 1o, visto que prevê compensação em caso de reconhecimento de prevenção em processo distribuído para relator diverso. Nesse contexto, tendo havido anterior recurso relacionado ao processo de referência distribuído ao eminente Des. TEÓFILO RODRIGUES CAETANO NETO; não constando registro de afastamento de Sua Excelência no sistema do tribunal na data da distribuição da presente apelação; e inexistindo nos autos elementos que possam desautorizar a certidão da NURANP (Id 45862851) afirmativa de que está prevento o Des. TEÓFILO CAETANO, reconheço a prevenção de Sua Excelência, o eminente Desembargador TEÓFILO CAETANO e desta egrégia 1a Turma Cível para o julgamento do presente recurso de apelação. Mister, portanto, a redistribuição do feito em respeito ao princípio do juízo natural estatuído pelo art. 5o, LIII, da Constituição Federal. Ante o exposto, DETERMINO a redistribuição do presente recurso ao eminente Desembargador TEÓFILO RODRIGUES CAETANO NETO mediante oportuna compensação. Publique-se. Intimem-se. Dê-se baixa na distribuição para esta relatoria e redistribua-se. Brasília, 6 de outubro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora